Tribunal: TJMMG
Processo: 2000572-54.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000572-54.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/12/2023 Publicação: 18/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DANO QUALIFICADO E DE TORTURA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE QUE OS FATOS TENHAM OCORRIDO, IMPONDO A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, “A”, DO CPPM – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Se o conjunto probatório trouxer elementos aptos a deixar dúvidas quanto à existência do fato, não é possível ao julgador buscar o caminho mais fácil, prejudicando os réus, mas deve-se, antes, proceder à análise detida de tudo o que foi trazido no processo, de forma a aplicar a correta adequação das provas, com sua correlação aos preceitos do art. 439, “a”, do CPPM para sustentar a absolvição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Carlos Alberto Rocha, Jorge Henrique Matos e Rafael Patrício dos Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo intocadas as sentenças de primeiro grau de jurisdição, tanto para o crime de dano quanto para o crime de tortura. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu os militares apelados quanto à prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I (dano qualificado), do Código Penal brasileiro e quanto à pratica do crime inserto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, com fulcro no art. 439, “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não haver provas da existência dos fatos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados – Evento 01-DENUNCIA1 –, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de setembro de 2013, durante o período da manhã, na Rua 2 do bairro Veneza, no Município de Ribeirão das Neves-MG, os denunciados entraram na residência da vítima Alysson sem sua autorização e fora das hipóteses legais, destruíram os pertences e mobiliário local de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 propriedade da vítima, além de o constrangerem com emprego de violência, consistente em golpes de soco e chutes, sufocamento por saco plástico e golpes de cassetete, e grave ameaça, consistente em ameaça de morte, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o fim de confessar a prática de delito de tráfico de drogas. Restou apurado que a vítima foi abordada no campo de futebol próximo a sua residência por duas viaturas da Polícia Militar, uma composta pelo SGT PM JORGE HENRIQUE MATOS e o SD PM FABRÍCIO e a outra integrada pelo SGT PM CARLOS ALBERTO ROCHA e pelo SD PM RAFAEL PATRÍCIO DOS SANTOS. No momento da abordagem, o SGT PM MATOS encontrou em possa da vítima algumas substâncias entorpecentes e o levou para o campo de futebol, sendo que no local na companhia do SD PM PATRÍCIO e do SGT PM CARLOS ALBERTO proferiu algumas agressões nas pernas e braços da vítima Alysson com emprego de cassetetes. O SD PM PATRÍCIO pisou o braço da vítima, causando-lhe lesões. Após esta primeira abordagem, os denunciados conduziram a vítima Alysson até a sua residência e ao chegarem na porta do local, entraram no local sem autorização da vítima ou outro morador capaz de consentimento, permanecendo de forma clandestina sem autorização judicial e fora das hipóteses legais de violação de domicílio. Enquanto os três Policiais Militares ora denunciados adentraram a residência, o SD PM Fabrício permaneceu na via pública ao lado da viatura. Os três Policiais Militares ora denunciados levaram a vítima Alysson até a área de tanque da residência, e lhe agrediram novamente com socos, chutes e golpes de cassetete, além do sufocamento com emprego de saco, restando comprovadas as lesões pelo Laudo Pericial do IML, com anexo fotográfico. A vítima Alysson reconheceu, perante a autoridade policial, os policiais militares ora denunciados como seus agressores e autores dos danos provocados em seus pertences pessoais e mobiliário da residência violada, informando ainda que os demais policiais que integraram a ação policial no bairro Veneza naquela data não lhe causaram qualquer lesão e tampouco entraram clandestinamente em sua residência. O laudo pericial de reconstituição dos fatos nº 4095/2013 (Evento 1, OUT25-28) comprova a dinâmica dos crimes imputados aos denunciados. O laudo pericial nº 24.873/2014 (Evento 1, OUT30, Página 61) comprova a existência do material biológico da vítima no interior do saco utilizado no ato da tortura e apreendido pela autoridade policial. Diante do exposto, por terem os denunciados SGT PM JORGE HENRIQUE MATOS, SGT PM CARLOS ALBERTO ROCHA e SD PM RAFAEL PATRÍCIO DOS SANTOS praticado os crimes, em concurso de pessoas, e em concurso material de delitos, tipificados nos artigos 150, §1º, do CPB; 163, parágrafo único, I, do CPB; e art. 1º da Lei 9.455/97, na forma dos artigos 29 e 69 do CPB, o Ministério Público requer sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. [...] A denúncia foi recebida em 06/08/2021 (Evento1 – RECE_DENUN2). Os acusados, a vítima e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos nestes autos. Encerrada a instrução, conforme sentença no Evento 181, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria (4 votos a 1), julgou improcedente a denúncia, para absolver os réus quanto à prática do crime de dano qualificado, nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM, por não existir prova dos fatos. A seu turno, o douto juiz de direito titular da 4ª AJME, de forma singular, julgou improcedente a denúncia, absolvendo todos os réus quanto à prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, e o fez nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM, por também entender que não há provas da existência dos fatos. Essa sentença se encontra colacionada no Evento 176 do processo de origem. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, conforme Evento 191, em cujas razões pugna pela condenação dos réus pelo crime de tortura e pelo crime de dano qualificado, além de pleitear a decretação de perda do cargo público dos mesmos, nos termos do Tema 1200 do STF. As defesas dos apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 07 destes autos, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com as condenações dos apelados pela prática do crime de dano qualificado e pela prática do crime de tortura, mas sem a perda do cargo público, cuja questão deverá ser tratada em procedimento específico. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, as questões postas para análise, relativas aos crimes de tortura e de dano qualificado, não encontram obstáculos para a solução no apelo em estudo, e já adianto a vossas excelências que, ante as provas que constam dos autos, não vejo como me afastar das conclusões lançadas nas respeitáveis sentenças. Com efeito, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais se insurge contra a absolvição dos militares apelados quanto à prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I (dano qualificado), do Código Penal brasileiro e quanto à pratica do crime inserto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, sendo que ambas as absolvições se deram com fulcro no art. 439, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não haver provas da existência dos fatos. Quanto ao crime de tortura, é realmente importante destacar a fala da vítima Alysson Martins de Oliveira no tocante às supostas lesões, derivadas, segundo ele, da sessão de tortura que teria durado 5 horas. A vítima, em seu depoimento inicial (Evento 1 – OUT3 – fl. 02), afirma que sofreu um acidente automobilístico, e daí as lesões verificadas em seu corpo. Depois, a vítima, em sede de interrogatório, já orientada juridicamente, alega que as lesões apresentadas seriam decorrentes das agressões policiais. Atentem vossas excelências para a narrativa da vítima em relação às agressões no momento da abordagem no campo de futebol, quando os militares o encontraram e acharam drogas no mesmo local: Que foi pego a droga próximo ao campo onde eu estava e fui abordado, que partiram para as agressões de forma bem fora do normal, da parte deles comigo no campo; Que eu estava sozinho; [...] Que me levaram para o campo, mais para a cima, ai começaram a me agredir com o cassetete de borracha e mais coisas ai relatavas; Que me agrediram nos braços e nas pernas, e tenho até hoje lembrança da marca do coturno do Sgt. no meu braço, socos no rosto e lá eles aproveitaram que não tinha ninguém, algemado; [...] Mas essa narrativa da vítima é desmentida pelas testemunhas que viram a abordagem. Confira-se: Testemunha Paulo Uliana da Silva - Que estava passando de carro e viu os militares fazendo a abordagem policial; Que no bairro Veneza, próximo ao campo; Que ele foi abordado depois do córrego, após a rua de terra no canavial, eu estava um pouco mais distante, mas deu para ver encontrarem algo nos bolsos com a vítima; [...] Que não vi os militares agredindo o Alysson; Que não conhecia a pessoa que estava sendo abordada; Que parei para ver a abordagem por curiosidade; Que eu estava da abordagem uns 20 e poucos metros; Testemunha Diego Silvério Delfino - Que fui entregar uma televisão e vi a abordagem dos policiais; Que vi o policial pegando algo no bolso de trás do civil; Que estávamos na rua de trás do campo que sai no córrego; Que não vi violência dos policiais, revistou normal e subiram para cima; [...] Que quando passamos a uns 4 metros de distância, deu para ver ele com a cara roxa, e depois que paramos do outro lado da rua, a uns 30 metros; [...] Que passamos na rua paralela, na rua de baixo, que até comentei com o Paulinho que estava com rosto machucado; As pessoas acima nominadas, isentas, são enfáticas ao afirmarem que viram a abordagem dos militares no campo de futebol e que não houve agressões por parte dos militares, tendo um deles confirmado que a vítima Alysson já apresentava lesões no rosto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Contra a veracidade dos testemunhos acima, a reprodução simulada dos fatos, baseada apenas na versão da vítima, atesta a plena possibilidade de visualização externa pelas pessoas, mas a acusação não trouxe qualquer pessoa que tenha presenciado as agressões. Aliás, como bem observado na sentença, as pessoas poderiam até mesmo filmar as agressões, especialmente no campo de futebol. Aqui, é importante frisar que a tentativa de desvincular Alysson do envolvimento com as drogas não funcionou, tanto que ele se encontra condenado, e esse envolvimento está relatado por testemunhas, incluindo uma senhora que disse que o mesmo andava com seu marido, que traficava drogas. Se consideramos o tempo da dita tortura (segundo a vítima umas 5 horas) e o público que se formou, seria bem fácil acionar outras unidades da Polícia Militar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, etc. Em relação aos atos de tortura na residência, a vítima narrou o seguinte: [...] me levaram na área de tanque, e me deram mais pancadas, cotovelada nas costas, mas ai falei que não tinha nada; Que tinha um saco de arroz, com milho dentro, ai virou tudo, tomei uma rasteira, cai no chão e o Sgt. veio com o saco, eu achei que eu ia morrer nesse dia; [...] Que durou as agressões umas 5 horas, pegaram uma blusa de frio, para esconder, pediram para falar que tinha caído de moto, mas nem sei andar de moto; [...] Que fez busca os outros policiais, os que me agrediram foram o Marcio, Jorge e Patricio, tanto que chegou e falou que não estava botando a mão em mim, só os primeiros que tiveram encontro comigo; [...] Que tinha policiais na varanda, pois eu estava no chão algemado; Que tinha outros policiais presentes na casa, não só os três, mas foram os três que me agrediram; Que o saco foi o Sgt. Matos, o advogado que achou na minha casa, ficou lá jogado, mas não lembro se foi no dia, eu estava na delegacia, ai eu falei com ele desse saco e se periciar acha a digital e falei com o delegado, mas não lembro se assinei, delegado perguntou como foi e eu não lembro se assinei; [...] Que as agressões começaram no campo e nem sabia porque tinha sido apreendido; [...] Que acho que tomei no soco no rosto, bateu no rosto, ai tentava esconder a cabeça, mas não recordo se foi no campo ou na área do tanque, nos fundos da casa; [...]” Ora, as lesões não são compatíveis com o alegado pela vítima. A uma, porque consta que já existiam as lesões; a duas, porque uma pessoa submetida a 5 horas de tortura, com socos, tonfadas, cotoveladas, etc, certamente apresentaria lesões muito graves, com fraturas, sangramentos, entre outras. As provas periciais realizadas nos autos, Exame de Corpo de Delito (IPM – Evento 1 – OUT8 – fls. 38/45) e as imagens das supostas lesões (IPM – Evento 1 – OUT7 – fl. 01 e 06/09) demonstram lesões incompatíveis e sem verossimilhança com as agressões relatadas pela vítima. A verdade das provas faz parecer que a vítima já apresentava lesões. No Boletim de Ocorrência referente à abordagem policial consta a devida anotação (IPM – Evento 1 – OUT3 – fl. 39), veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No momento da abordagem do envolvido de Nome Alysson Martins de Oliveira, ele apresentava algumas escoriações e os dois olhos arroxeados, ao ser indagado sobre tais escoriações ele relatou que se envolveu em um acidente automobilístico dias anteriores que lhe causaram estas escoriações. Essa tese, já afirmada pelas testemunhas que viram a abordagem no campo de futebol, é confirmada pela testemunha Cenilsa Lourdes da Silva, que relatou que a vítima Alysson foi até sua residência e pediu água, mas isso não poderia ter ocorrido no dia dos fatos, já que ele estava preso e ficou acompanhado dos militares, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia. Diga-se, ainda, que muitas das supostas lesões já apresentavam sinais indicadores do decorrer de tempo, em que pese o exame ter sido realizado no dia dos fatos ora narrados. A sentença andou muito bem quando destacou a fala do próprio Delegado de Polícia Gustavo Garcia Assunção, policial experiente, o qual constatou, em seu relatório (Evento 1 – OUT17 – fl. 27), que: Em cotejo com espectro equimótico de Legrand du saulle, lesões arroxeadas (violáceo) são apresentadas em uma evolução de 2 a 3 dias, contudo a perícia foi realizada horas após as supostas agressões, o que a que tudo indica não foram perpetradas pelos acusados. Para dissipar as dúvidas, me desloquei até o IML de Belo Horizonte no dia 31/10/2013, e mostrei ao Médico legista à foto das folhas 220 deste Inquérito Policial e indaguei informalmente ao mesmo, se algum indivíduo sofresse agressão no rosto, de seis a oito horas antes de ser retirada a fotografia, se a lesão já estaria daquele jeito. O Médico Legista informou que pode ocorrer de já estar desta forma, mas que a maior chance é de a lesão ter acontecido em um dia anterior da retirada da fotografia. Pode-se notar pela foto, que inclusive tem um machucado abaixo do olho que já esta um pouco cicatrizado, além e o olho já estar roxo, dando a entender que essas lesões são de dias antes dos atos. Além disso, a vítima relata sufocamento com um saco plástico, quando já estava bem machucada no rosto, mas o exame pericial do saco plástico supostamente utilizado para sufocamento da vítima (IPM – Evento 1 – OUT23) atesta a não presença de sangue humano. Ora, no tempo transcorrido entre as agressões e a perícia no saco plástico, deveria haver sangue ou outro material da vítima, mas nada foi encontrado, o que realmente torna duvidosa a alegação do ofendido. Por fim, nem mesmo seu irmão mais novo, David Martins de Oliveira, que estava dentro da residência, viu as tais agressões. Transcrevo, abaixo, o trecho do depoimento de David, conforme a sentença: [...] Que eu comecei a mostrar a casa para os policiais, deixaram o Alysson na área de terreiro, com um policial, e os outros começaram a revistar; [...] Que me levaram para dentro de casa e falaram que iam conversar com meu irmão, e nisso eu escutava muito barulho, gemido do Alysson “Aiai” e me chamava e pedia água e eu levava o copo, ai eles me levavam para dentro e pedia para mostrar a casa e eu voltava, e o policial me pediu para entrar no banheiro, travando ela, e escutei meu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 irmão pedindo ajuda, consegui sair do banheiro e fui no meu irmão, e ele pediu de novo água; Que essa situação toda, era na área de tanque, que eu dava o copo de água para ele e voltava para o sofá, e quando eu levava água para meu irmão, eu lembro que um policial estava com a mão no ombro, e os outros tudo ao redor, mandando eu dar água logo, pois toda hora mandavam eu entrar dentro de casa; Que eu não sei o nome ou qual policial foi, um ficou com meu irmão e os outros ficaram revistando a casa, como se soubesse que poderiam fazer aquilo; [...] Que quando eu levava agua para o Alysson, ele chegou em casa com olho roxo, mancando, eu tinha que dar na boca a água pois estava tremendo, inchado e dor nas pernas; [...] Que pela terceira vez ele me pediu água, ai sentei no sofá e fiquei lá para ver se inibiriam ele; [...] Sinceramente, essas afirmações, inobstante David não ter visto as agressões, não se mostram muito coerentes com a prática da tortura. Afinal, por que os militares deixariam a testemunha, irmão mais novo, ver seu irmão mais velho a todo tempo, e levar água para ele, tendo que se retirar a cada ato desse? Portanto, também entendo que os fatos não se comprovaram, e a palavra isolada da vítima, contraditória com provas por ele mesmo produzidas, não constitui meio idôneo suficiente para constituir prova no âmbito do direito penal. De igual modo, não há prova de que tenha ocorrido o crime de dano. Nos autos consta a realização de perícia específica, através do Laudo de Constatação de Danos em Imóvel (IPM – Evento 1 – OUT13 – fls. 18/19), no qual se verifica que apenas constataram desordem em todos os cômodos da residência, mas sem destruição, inutilização ou deterioração, o que torna impossível a configuração do crime. Ainda que haja fotografias que demonstram danos em alguns itens da residência (IPM – Evento 1 – OUT7 – fls. 02/05), não há prova de que a conduta tenha sido perpetrada pelos apelados. As testemunhas fora da família de Alysson, quando ouvidas, disseram que: Rayane Caroline Gomes “Que mora próximo a casa do Alysson; ..., Que não vi quebrando a casa, só vi depois, que só os policiais que estavam lá na casa; Que não consigo reconhecer pois não me lembro mais; [...]” Bruna Maria dos Santos “Que não vi o Alysson no dia dos fatos, não presenciei os policiais quebrando a casa ou o agredindo; [...]” Claudia da Silva Pimenta “Que não vi danos na casa, só fiquei sabendo por outras pessoas;" Sabemos que para a oferta da denúncia, bem como para o seu recebimento, vigora o princípio in dubio pro societas. Após a instrução processual, se não houver provas robustas que demonstrem a prática do crime, os militares devem ser absolvidos com base no art. 439, “e”, do CPPM, especialmente em face do princípio in dubio pro reo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No entanto, quando a prova dos autos traz elementos suficientemente aptos a deixar dúvidas quanto à existência do fato, como ocorre no caso vertente, não podemos buscar o caminho mais fácil, prejudicando os réus, mas devemos, antes, proceder à análise detida de tudo o que foi trazido no processo, de forma a aplicar a correta adequação das provas e sua correlação aos preceitos do art. 439 do CPPM para sustentar a absolvição. E de tudo que vimos neste feito, como muito bem fundamentado na sentença, é possível afirmar que não existe prova robusta e inequívoca acerca da existência dos fatos delitivos, razão pela qual a absolvição dos militares quanto a ambos os crimes se impõe com supedâneo no art. 439, “a”, do CPPM. Ante o exposto, nego provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo intocadas as sentenças de primeiro grau de jurisdição, tanto para o crime de dano quanto para o crime de tortura. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator